Tribunal: TJMT
Processo: 1062590-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062590-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (RECORRENTE), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (ADVOGADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PUBLICIDADE DE FATOS OFENSIVOS. LIMITES RESPEITADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Publicidade de fatos ofensivos.
A liberdade de imprensa e de opinião, bem como o acesso à informação, são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal. Todavia, as matérias veiculadas pelas empresas jornalísticas, as informações fornecidas pelos entrevistados e as postagens em redes sociais devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas; e b) veicular notícias de fatos verdadeiros e de interesse público,
sem cometer excessos
(STJ REsp 1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
29/03/2017;
STJ REsp n. 1.890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 1/8/2022; TJ-MT
N.U 1000629-34.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024).
No caso concreto, na informação veiculada constou que o reclamante foi apontado como suspeito dos crimes mencionados na matéria jornalística
, o que justifica a sua publicação. Não houve qualquer menção sobre condenação pelos crimes noticiados pela parte reclamada. Ademais, no boletim de ocorrência a vítima declarou "
Que o suspeito tentou manter relações sexuais com a vítima, que se recusou, momento em que NAUDER passou a discutir com a vítima; Que NAUDER não aceitou a recusa da vítima e passou agredi-la como socos e chutes
;" (ID 286436360/PJe2, pág. 2). Em decorrência disso, não há violação d
o direito à intimidade, à honra e à imagem ao ponto de autorizar uma indenização por danos morais. Em situação similar já manifestou a Turma Recursal:
N.U 1004490-18.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 19/10/2023;
N.U 1029938-71.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023; e
N.U 1048589-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1062590-73.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE

Recorrido
:
C. G. DE MORAES - ME (FOLHAMAX)

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE

ajuizou

reclamação

em
face de C. G. DE MORAES - ME (FOLHAMAX).
Noticiou
que: a) é
advogado
e
foi

surpreendido
com
matéria

jornalística

publicada

pelo

reclamado

em
19/8/2023,
noticiando
que
teria

sido

preso

por

estupro
e
tentativa
de
homicídio
; b) a
matéria
é
inverídica
, pois
não

responde
a
processo
criminal
por

estupro
; c) a
publicação

causou

danos
à
sua

honra
e
imagem

profissional
; d) o
reclamado

agiu

sem
cautela,
não

verificando
a
veracidade
das
informações
antes de
publicá
-las.
Requereu
: a) a
concessão
de tutela de
urgência
para
remoção
do
conteúdo

ofensivo
; b) a
condenação
do
reclamado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 56.480,00.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos etc.Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei
no
9.099/95.Fundamento e decido.As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2o e art. 38 da Lei
no
9.099/95 c/c art. 1.046, §§ 2o e 4o, do CPC c/c Enunciados
no
161 e 162, ambos do FONAJE.Mérito.Inexiste vício
a
obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.Cuida-se de ação de indenização por danos morais, em que o autor, advogando em causa própria, alega ter sido vítima de ofensa à sua honra e dignidade em razão de publicação realizada pela Ré em sua página virtual de notícias, na qual foi noticiado que
o
requerente teria sido preso pelo “crime de estupro
”.
Afirma que a publicação foi feita com animus injuriandi, causando-lhe abalo à sua honra subjetiva, tendo, ainda, repercutido de forma massiva na mídia. Diante disso, requer indenização por danos morais.A parte reclamada incorreu em revelia, pois, apesar de devidamente citada (ID 176876731), permaneceu inerte aos autos, deixando de comparecer na audiência de conciliação, bem como de apresentar contestação.Os autores Marisa Ferreira dos Santos e Ricardo Cunha Chimenti, in Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais e Estaduais, Editora Saraiva, 9a Ed, vol. 15, tomo II, São Paulo: 2011, lecionam que:“Não comparecendo o demandado a qualquer das audiências designadas, há presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. É o primeiro efeito da revelia.
”.
Todavia, a presunção é relativa, ainda mais porque o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 345, prevê hipóteses em que a revelia não produzirá efeitos, dentre elas: a) quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis (inciso II); e b) quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (inciso IV).Pois bem.Como se sabe, o exercício abusivo da liberdade de expressão e de imprensa é passível de reparação.Contudo, no caso presente, o direito à vida privada, intimidade e a honra e dignidade do reclamante deve ser mitigado, considerando sua condição de operador do Direito e, portanto, sujeito a maior exposição e visibilidade decorrentes da comoção social do delito noticiado, sobretudo por seu alto grau de reprovabilidade (crime de estupro).Em minuciosa análise da matéria jornalística impugnada, verifica-se que se limita a divulgar a situação ocorrida, mencionando por diversas vezes a qualidade de “suspeito” e "acusado" do promovente, que foi preso em flagrante, bem como que as informações descritas foram fornecidas pela Polícia. Na matéria (https://www.folhamax.com/policia/saiba-quem-e-o-advogado-preso-por-estupro-e-tentativa-de-homicidio/406015) inclusive, diferente do que alega o promovente, não há qualquer menção a processo judicial, mas tão somente informações preliminares de investigação do caso.No caso sub judice, o
autor
aduz que sua honra subjetiva foi lesada.Porém, não se verifica o apontado abuso de direito de liberdade de expressão e de imprensa, pois, entender de modo diverso, seria o mesmo que exigir da requerida uma fala de apreço ou orgulho sobre os dados/notícias que desejava criticar, isto é, o caso noticiado se trata de crime sexual em tese praticado contra a mulher, contando inclusive com decisão de pronúncia, submetendo o Reclamante a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme já consignado nos autos do PJE no 1075609-49.2024.8.11.0001, que tramitou por este Juízo.Nesta linha de entendimento já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal:“RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. DISCURSO DE VIÉS POLÍTICO. ASSUNTO DE INTERESSE PÚBLICO. GESTÃO DA COISA PÚBLICA. COMINAÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. ADPF 130 E RECLAMAÇÃO 49.432. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO JUSTIFICADA, IN CASU. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. LIMINAR DEFERIDA E REFERENDADA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.” (Rcl 62176 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
16-11-
2023 PUBLIC
17-11-2023) grifos nossos Aliás, para enfatizar as informações foram extraídas de investigação policial, a matéria jornalística menciona: “A polícia civil informou que a mulher perdeu a consciência diversas vezes durante
a
agressão (...)”.Desta feita, a parte promovida se limitou a divulgar notícias envolvendo ocorrência registrada e investigada pela Polícia, exercendo regularmente o direito constitucional de informar, nos termos do artigo 220 da Constituição Federal.Ainda que
o
fato envolva crimes e a descrição de situações no mínimo impactantes, não se pode impor
a
exclusão de matéria jornalística por suposta violação da honra quando inexistem excessos.Nas ações em que se pleiteia indenização por dano moral decorrentes da prática de calúnia ou difamação é imprescindível a demonstração do elemento intencional (dolo ou culpa) por parte do suposto ofensor.No julgamento do RESP 984.803, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a divulgação de informações pela imprensa só pode ser considerada culposa se o veículo agir de forma irresponsável. Ao veicular notícia sobre o lamentável ato praticado, nos exatos termos do boletim de ocorrência, sem dele desbordar, não se verifica o abuso no direito de informar, máxime considerando tratar-se o Reclamante de advogado, a quem se aplica o disposto no artigo 31 da Lei no 8.906/94 - EOAB (O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia.).Portanto, não se constando conduta que extrapole o direito à liberdade de expressão, considerando, ainda, o exercício da função relevante na sociedade, portanto, sujeito ao escrutínio popular e críticas, ainda que ácidas e contundentes por parte da imprensa, não há que se falar em conduta ilícita e, por conseguinte, no correlato dever de indenizar.Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na petição inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei
no
9.099/95).Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei
no
9.099/95.Leonara da Silva SantosJuíza LeigaVistos etc.Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Data e horário registrados no PJE.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
matéria

publicada

pelo

reclamado

constitui

fake
news
e
calúnia
, pois
afirma
que
teria

cometido
crime de
estupro
,
quando

na

verdade

não

responde
a
processo

por

este
crime; b) o
boletim
de
ocorrência

sequer

menciona
a
palavra
"
estupro
"; c) o
reclamado

não

apurou
a
veracidade
das
informações
antes de
publicá
-las; d) a
manchete
da
matéria
é
terminativa

ao
usar a
expressão
"
preso

por

estupro
"; e) a
publicação

causou

danos
à
sua

honra
e
imagem

profissional
; f) a
sentença

equivocou
-se
ao

mencionar
"
injúria
"
quando
o
caso

trata
de
calúnia
; g) a
dignidade
da
pessoa
humana
deve

prevalecer

sobre
a
liberdade
de
imprensa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
e
julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
condenar
o
reclamado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 56.480,00; c)
determinar
a
remoção
do
conteúdo

ofensivo
da internet.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025